Tribunal: TJPA
Processo: 0001325-73.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001325-73.2019.8.14.0100

APELANTE: EDSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO DATIVO: LIVIA VIDAL CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001325-73.2019.8.14.0100

COMARCA: AURORA DO PARÁ - VARA ÚNICA

APELANTE:
EDSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADA: LIVIA VIDAL CABRAL
– OAB/PA Nº 26.945
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUESTÃO PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. REDUÇÃO PENA DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
.
Não se vislumbra
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ.

2.

O pleito defensivo de
ausência ou inidoneidade de fundamentação da sentença
, não deve ser acolhido, pois
considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada.

3.

Não há nos autos comprovação de que a situação econômica do recorrente seja desfavorável. A pena de multa tem natureza de sanção penal, conforme disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, portando deve ser aplicada de forma proporcional a pena definitiva do apelante, não havendo nos autos elementos probatórios que possibilitem a redução do pagamento da multa
.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Belém, 20 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001325-73.2019.8.14.0100

COMARCA: AURORA DO PARÁ - VARA ÚNICA

APELANTE:
EDSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADA: LIVIA VIDAL CABRAL
– OAB/PA Nº 26.945
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Edson dos Santos Silva
,
por intermédio de Advogado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o
condenou, pelo concurso material de crimes, à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo:

a)

Tráfico de drogas:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
pela
prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa;

b)

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
pela
prática da infração penal prevista no
art. 14, da Lei 10.826/2003, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“(...)
no dia 04 de março de 2019, por volta das 02h00, no Galpão do Agricultor, localizado na Avenida Bernardo Sayão, o denunciado alhures foi preso em flagrante por trazer consigo 28 (vinte e oito) invólucros de “crack/nóia/óxi”, para fins de tráfico e, ainda, portava uma arma de fogo, de fabricação caseira, em desacordo com os ditames legais.

De acordo com o que foi levantado, o Denunciado participava de uma festa de carnaval, oportunidade na qual comercializava droga, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) cada.

Durante a revista pessoal pela equipe policial, foi encontrado os 28 (vinte e oito) invólucros de “crack,/nóia/óxi”, em um recipiente de vidro no interior do bolso de sua bermuda, 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre 38, municiada com doía projéteis intactos, além da quantia de R$ 12,00 (doze reais), decorrente da venda das drogas.”

Inconformado com a r. sentença o apelante
, requer concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pleiteia ainda, a absolvição pelo crime de tráfico, sustentando ausência de fundamentação da sentença condenatória.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

V O T O.

QUESTÃO PRELIMINAR.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Referente ao pedido
preliminar para recorrer em liberdade
, em face de carência de motivação, por ser o recorrente condenado em regime fechado, relembro ser pacífica e jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Outrossim, ao refletir sobre a matéria preliminar, apresentada nas razões do apelo, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial, não para negar vigência aos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do Estado do Pará
[1]
, mas para reconhecer a validade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
“[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Tal discricionariedade do dever-poder é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
[2]
, de 1832).

Nessa seara, esse dever-poder do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Nessa mesma linha, Guilherme de Souza Nucci assinala no livro
Habeas Corpus
que
:

(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Habeas Corpus – Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que por ser fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública, em prol da tutela da liberdade física do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

Dessa forma, não vislumbro
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
por essa razão

rejeito o pedido preliminar
e passo ao exame do mérito do recurso
.

MÉRITO.

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID Nº 6191546, pág. 02 do IPL); depoimentos testemunhais (ID Nº 6191546, pág. 06 e ID nº 6191547, págs. 01-02 do IPL); Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID Nº 6191546, pág. 03 do IPL); Auto de Constatação da Natureza e Quantidade de Drogas (ID 6191546, pág. nº 05); Laudo de Potencialidade Lesiva de Arma de Fogo (ID Nº 6191564, pág. 01-02) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6191563, págs. 05-06), atestando que
“(...)
Os fragmentos de substância petrificada de cor bege, com peso líquido de 4,726g (quatro gramas, setecentos e vinte e seis miligramas), após análises, obteve-se a reação POSTIVA para o grupo dos Alcaloídes, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga de rua conhecida como COCAÍNA
.

A autoridade solicitante informa que as 28 petecas de oxi, foram encontradas em poer de EDSON DOS SANTOS SILVA”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 6191651, pág. 04),
MARCIO RIBEIRO PANTOJA
, policial militar:

(...)
Que se recorda dos fatos, que foi em época de carnaval; que recebeu denúncia que teria uma pessoa, vulgo BRECHÓ, no Galpão vendendo droga e exibindo uma arma de fogo; que fizeram a abordagem e encontraram a droga, uma arma na área da cueca do acusado e uma quantia de R$ 12,00 (doze) reais; tiveram dificuldade conseguir tirar o acusado do local, pois as pessoas que estavam como ele, começou a apedrejar a equipe policial, situação que foi preciso efetuar um tiro para cima, como forma de acalmar os ânimos; após a abordagem, levaram diretamente para a Delegacia local; que já conhecia o acusado de outras ocorrências, de umas 5; sempre que tentava abordá-lo, ele corria
. (...).

De igual modo, a testemunha

Valdemir Ropem Hanzen, policial militar, que também que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial ratificou o depoimento do outro policial, reportando:

(...) Que estava de serviço com o Marcio e Henrique; que recebeu denúncia anônima; que fizeram o cerco, uns de moto e ele na viatura; que quando chegou ao local, no Galpão, o policial MARCIO já tinha pegado o acusado, mas não foi possível fazer abordagem naquele instante, pois os comparsas do acusado não estavam deixando; que começaram a jogar pedra, cerveja, lata de cerveja nos policiais, com isso tiveram que dar um tiro para cima; que o policial MARCIO que fez a abordagem e encontrou com o acusado algumas ‘petecas de nóia’, uma arma caseira e pouco dinheiro” (...).

O policial militar Manoel Henrique Soares da Silva também ratificou os depoimentos dos outros policiais, declarando que:

(...) Que se recorda; que foram até o Galpão, uns policias de moto e outros na viatura; fizeram a apreensão, e os amigos do acusado estavam impedindo dele ser levado; que o acusado, mesmo algemado, pulou da viatura; que apenas viu arma caseira
(...).

Observa-se, ainda, que o apelante confessou as condutas imputadas na peça acusatória, como se observa, também, na sentença de ID nº 6191651, pág. 03:

(...) QUE confirma o que está na denúncia; que foi abordado no meio da rua por uma pessoa de nome ‘Nega’; que ela lhe vendeu 10 (dez) gramas de entorpecente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais); que vendia 01 (uma) grama a R$ 28,00 (vinte e oito reais); que é a primeira vez que vende droga; que comprou a arma de Pedro; que comprou a arma porque estava sendo ameaçado; que pagou pela arma 5 (cinco) gramas de oxi. (...).

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, estão em consonância com os demais elementos probatórios dos autos e constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado a prisão em flagrante, no interior de um galpão onde se realizava uma festa de carnaval, dos depoimentos testemunhais, da natureza (Crack/Nóia/Oxi) e, da quantidade de droga apreendida (9,078g, nove gramas e setenta e oito miligramas), evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“
ter em depósito”
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória ou diminuição da pena aplicada.

Em relação ao pedido da defesa do recorrente sobre a redução da pena de multa, alegando que foi aplicada de forma desproporcional e, não possui condições financeiras para arcar com o pagamento, também destaco que não merece ser prosperar o pedido.

Não há nos autos comprovação ou elementos probatórios de que a situação econômica do recorrente seja desfavorável. Outrossim, a pena de multa tem natureza de sanção penal, conforme disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, portando deve ser aplicada de forma proporcional a pena definitiva do recorrente, não havendo nos autos elementos probatórios que possibilitem a redução do pagamento da multa, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, PARA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA, ADOTOU O SISTEMA TRIFÁSICO E, CONFORME O ART. 68, CAPUT, DO CP, A PENA-BASE SERÁ FIXADA ATENDENDO-SE AO CRITÉRIO DO ART. 59 DO MESMO DIPLOMA; EM SEGUIDA, SERÃO CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES; POR ÚLTIMO, AS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. 2. NA HIPÓTESE, A PENA FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ESTANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR. 3. A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, NÃO FORA APLICADA POR NÃO TEREM SIDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SUPORTADA PELO ORA APELANTE. 4. A PENA DE MULTA É SANÇÃO DE CARÁTER PENAL E APLICAÇÃO COGENTE, E SUA EXCLUSÃO VIOLARIA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. 5. PENA DE MULTA
JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO AO TIPO, SENDO INVIÁVEL A SUA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(7119969, 7119969, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, I DO CP – PROCEDENTE – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PLEITO DE ISENÃO A PENA DE MULTA – IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.(...) 2 (...) 3. (...). 4 (...).
5.
PLEITO

DE ISENÇÃO A PENA

DE

MULTA
–
IMPROCEDENTE
-
O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa. Eventual impossibilidade de pegamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
.
(Acórdão nº 7120802. Apelação Criminal nº
0004302-13.2016.8.14.0401.
Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço o recurso e nego provimento a apelação, para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

Belém, 20 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

[2]
“Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção”.

Belém, 28/06/2022